Tribunal: TJDFT
Processo: 0723728-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723728-88.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS APELADO: PRYSCYLLA MARA GONCALVES TORTATO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível reconhecimento da ilegitimidade passiva da banca examinadora por se tratar de mera executora do certame. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2023 15:37:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador